Tribunal: TJMT
Processo: 1024782-71.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024782-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Periciais, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BULAMAH - CPF: 052.392.258-26 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ENCARGO DO VENCIDO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Na fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos cabe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, conforme decidido em sede de recurso repetitivo
(REsp nº 1.274.466/SC).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N

1024782-71-2023

AGRAVANTE: JORGE LUIZ BULAMAH

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/
A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que na
liquidação de sentença oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal/DF
, referente aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor,
determinou que os honorários do perito sejam rateados entre o autor e o réu.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na fase de liquidação de sentença quem paga os honorários do perito é o réu, tendo em vista que se parte da premissa que o vencido é o réu.

Alega que, no caso, incumbe ao Agravado o pagamento dos honorários do perito.

Sustenta a necessidade de conceder efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que o Juízo determinou que seja realizado o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova, no mérito pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Agravado alega que as alegações do Agravante são infundadas, acrescentando que não carreou aos autos provas não havendo fundamento plausível para acolher sua pretensão. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023